Tribunal: TJBA
Processo: 8127525-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8127525-39.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ALESSON DOS SANTOS BISPO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REFORMA EX OFFICIO DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENA READEQUADA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Alesson dos Santos Bispo contra sentença proferida pela 6ª Vara Criminal de Salvador/BA que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). A defesa postulou a absolvição com fundamento no princípio da insignificância. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo improvimento. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em saber: (i) se é cabível a absolvição do réu com base no princípio da insignificância, diante das circunstâncias do caso concreto; e (ii) se a dosimetria da pena fixada na sentença observa os parâmetros legais. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A conduta do réu subsume-se ao tipo penal do art. 155 do CP, sendo inaplicável o princípio da insignificância ante a ausência de avaliação do valor dos bens subtraídos e diante das circunstâncias do delito, que envolveu tentativa de evasão frustrada por terceiros. 4. A imediata recuperação do bem não afasta a tipicidade material, tampouco constitui motivo suficiente para a aplicação do princípio da insignificância, especialmente quando não voluntária e resultante de flagrante. 5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento em duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente de forma indevida. Quanto à motivação do delito, a sentença indicou que o agente teria agido movido por “lucro fácil” e “ganância”. Referida fundamentação se revela genérica e inerente ao próprio tipo penal do furto, o que impede sua utilização para exasperar a pena-base, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 6. Já a conduta social do réu foi considerada desfavorável com base exclusivamente na existência de registros criminais pretéritos desprovidos de trânsito em julgado. Tal procedimento viola a Súmula nº 444 do STJ, que veda expressamente o uso de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena, além de afrontar o princípio constitucional da presunção de inocência. Ausentes elementos concretos acerca da vida social, familiar ou laboral do réu que evidenciem desajuste à convivência comunitária, a valoração negativa da conduta social mostra-se ilegítima. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recurso conhecido e improvido. Pena readequada ex officio para 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo. Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução. Tese de julgamento: “1. A aplicação do princípio da insignificância exige a demonstração cumulativa da mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A ausência de avaliação do valor dos bens subtraídos impede o reconhecimento da tipicidade material ínfima. 3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e autônoma, sendo vedada a consideração de registros criminais não transitados em julgado e a valoração de elementos inerentes ao próprio tipo penal.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, arts. 59, 155, 44 e 33, § 2º, c; STJ, Súmula nº 444. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no HC nº 982852/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.04.2025, DJe 08.04.2025. STJ, AgRg no HC nº 980227/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 28.05.2025, DJe 02.06.2025. STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 2.146.135/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.05.2025, DJe 28.05.2025. STJ, HC nº 634.480/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.02.2021, DJe 08.02.2021. STJ, AREsp nº 2.719.463/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.04.2025, DJe 30.04.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 8127525-39.2022.8.05.0001 da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelante Alesson dos Santos Bispo e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o recurso e a ele negar provimento, reformando ex officio a pena, para fixá-la em 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, substituindo-a por duas penas restritivas de direitos, nos termos do voto do Relator.